Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADO O SUPERFATURAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 1.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
2. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem a apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva da recorrente.
3. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
4. Quando há acidentes de trânsito com colisão traseira, gera-se uma presunção relativa de culpa, originada do descumprimento do dever de cautela do condutor de manter uma distância mínima de segurança do veículo da frente.
5. Importa destacar que, por força do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Embora a apelante alegue que o valor está superfaturado, não produziu provas nesse sentido, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
6. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.